Tribunal: STF
Processo: ARE 1227855
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 4, p. 94):
    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 321 DO CPM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICÁVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICADA Se as provas carreadas para os autos são suficientes para demonstrar que o acusado extraviou o auto de infração de trânsito, que tinha sob sua guarda, por condescendência a seu "conhecido", resta configurado o crime previsto no art. 321 do CPM. É típica a conduta do policial militar que extravia documento público, com a finalidade de impossibilitar a atuação punitiva estatal em desfavor de terceiro que cometeu infração administrativa de trânsito. Irrelevante para a configuração do tipo penal o fato de o policial não estar lotado na organização militar responsável pela elaboração e cadastramento do documento, uma vez que restou provado que ele teve sob sua responsabilidade o auto de infração, antes do extravio. ”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 116).
    No recurso extraordinário (eDOC 4, p. 167-184), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal. Alega-se cerceamento de defesa decorrente da ausência de oferecimento de resposta à acusação, e ausência de boa-fé do órgão ministerial, que imputou ao recorrente tipo penal distinto daquele em tese praticado. Requer-se, em suma, a absolvição do recorrente ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão condenatório.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por ausência de prequestionamento, bem como por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF (eDOC 4, p. 202-204).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral. 
    Verifica-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente